Tribunal: TJMT
Processo: 1018810-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018810-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Diego Rondon Gracioso
Paciente: Kleberson Borges da Silva
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleberson Borges da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.
O impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que decorre da realização de busca e apreensão domiciliar em local diverso do previsto no mandado expedido pelo referido juízo. Aduz, outrossim, que no mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária foi indicado, precisamente, o local onde deveria ser realizada a diligência, sendo um estabelecimento comercial utilizado pelo paciente, lugar no qual foi encontrada quantia significativa e diversificada de entorpecente, supostamente, de propriedade do paciente, contudo ele não se encontrava naquele endereço na ocasião, motivo pelo qual os policiais envolvidos no cumprimento da medida se deslocaram até a residência da mãe do paciente, onde o localizaram e efetuaram sua prisão.
Afirma, ademais, que houve uma clara ilegalidade e consequentemente nulidade no cumprimento do respectivo mandado de busca, pois a casa da genitora do paciente não era alvo da referida medida e não estava ocorrendo nenhuma situação de flagrância que autorizasse a entrada dos policiais, destacando que nada de ilícito foi encontrado na residência.
Assevera que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente no juízo de primeiro grau, o que foi indeferido pela impetrada; todavia, afirma que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto não teriam sido apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal; destacando, ademais, que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e que a expressiva quantidade de droga, isoladamente, não é fundamento idôneo para manutenção de decreto preventivo.
Assevera, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem domicílio certo e possui profissão lícita, afirmando, portanto, que ele reúne as condições para responder o aludido processo em liberdade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do CPP.
Aduz, por derradeiro, que o paciente é portador de doença respiratória – bronquite asmática – e, por esse motivo, necessita do uso diário e contínuo de medicamento inalatório, de modo que sua condição se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia da Covid-19, entendendo, que pode ser atingido de maneira mais grave pela doença, por pertencer a grupo de risco, se permanecer preso.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas (Id. n. 105957471).
Junta documentos (Ids. n. 105957472 e 105957473).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, evidenciada “pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (33,31g de cocaína e 1,34466 kg de maconha), além de petrechos, cadernos contendo contabilidade do suposto tráfico, maquininhas de cartão e vultuosa quantia em dinheiro”.
Por conseguinte, não se pode falar em teratologia da decisão invectivada, visto que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, em irrestrita vassalagem aos enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça abaixo reproduzidos:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pela prolatora do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Se isso não bastasse, deve ser consignado também que com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação pela Covid-19, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ ou que, a priori, não lhe esteja sendo franqueado o tratamento médico adequado, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese,justificada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal